Tribunal: TJMT
Processo: 1013779-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013779-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KATI ESMENNIA GONCALVES - CPF: 983.915.341-20 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1013779-21.2020.8.11.0002

EMBARGANTE:
KATI ESMENNIA GONCALVES

EMBARGADO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 30/11/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTO ERRO MATERIAL – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Dispensado relatório minucioso em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes alegando erro material no acórdão, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que não fixou indenização por danos morais.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
. 2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente negar provimento ao recurso interposto, razão pela qual não há de se falar no alegado julgamento omisso.

Em que pese a alegação da embargante de que não deve ser analisado o contrato juntado pela embargada em contrarrazões, esse relator possui o entendimento de que é possível a juntada de novos documentos, tanto pela recorrente como pela recorrida.

Isso porque se busca a verdade real no processo, e sendo comprovada a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em indenização por danos morais.

Entretanto, considerando que somente a parte Reclamante recorreu da sentença visando a inclusão da condenação da Reclamada a título de danos morais, é impossível a reforma da sentença para pior.

Assim, verifico que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020